Tribunal: TJES
Processo: 0000389-36.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000389-36.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000389-36.2024.8.08.0069

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MARIANGELA CARVALHO MARCHIORI

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (UNACON/CACON). PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. PORTARIA 874/2013 E POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, CF).
NULIDADE DA SENTENÇA.
MANUTENÇÃO DA TUTELA EM RAZÃO DO RISCO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento oncológico
Lanreotida Autogel 120 mg
à autora, portadora de Síndrome Carcinoide, com confirmação de laudo médico quanto à imprescindibilidade do tratamento. A negativa administrativa decorreu da ausência de padronização do fármaco no SUS. O Estado sustenta a nulidade da sentença por ausência de observância dos Temas 6 e 1234 do STF, alegando que, por se tratar de tratamento oncológico, o custeio é de responsabilidade das unidades habilitadas (UNACON/CACON), competindo à União o financiamento

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Direito ao fornecimento de medicamentos não incorporados na lista padronizada do SUS, diante de prescrição médica fundamentada. Avaliação da legitimidade do direcionamento da obrigação ao Estado, conforme organização do SUS e jurisprudência vinculante do STF e STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a imprescindibilidade clínica do fármaco, sua indicação exclusiva para o tratamento da enfermidade e o registro válido na ANVISA, encontram-se preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, autorizando, em tese, o fornecimento judicial.

Conforme fixado no Tema 1234 do STF, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, deve-se observar a repartição de competências do SUS.

Todavia, tratando-se de medicamento oncológico, o tratamento integra a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, regulamentada pela Portaria nº 874/2013, que estabelece que a aquisição e o fornecimento de antineoplásicos são realizados pelas unidades habilitadas como UNACON ou CACON, sob fiscalização e financiamento da União, via APAC. A jurisprudência consolidada — inclusive do TJES — reconhece que tais demandas impõem a inclusão obrigatória da União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF).

Em observância ao Tema 1234 do STF, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo federal, preservando-se, contudo, a tutela anteriormente concedida, diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico da paciente e da natureza essencial do medicamento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Nos casos de fornecimento de medicamentos oncológicos vinculados à Política Nacional de Atenção Oncológica (Portaria nº 874/2013), a União deve integrar necessariamente o polo passivo da demanda, em razão de sua competência normativa e financeira. A competência é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF e do Tema 1234 do STF. A tutela deve ser mantida para evitar risco à vida ou agravamento da saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 23, II, 109, 196 e 198;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Portaria MS nº 874/2013 e Portaria SAS nº 741/2005.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

STF, RE 831.385 AgR/RS (Tema 793), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06/04/2015;

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50054483020248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/09/2024;

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5015988-40.2024.8.08.0000, Relator.: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/09/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cominatória para Tutela da Saúde, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Mariangela Carvalho Marchiori em face do Estado do Espírito Santo. A autora, representada pela Defensoria Pública, afirma ser portadora de Síndrome Carcinoide (CID-10 C22.9) e necessita do uso contínuo dos medicamentos Lanreotida Autogel 120 mg ou Octreotida 100 mcg, conforme prescrição médica anexada.

Aduz que o fornecimento foi indeferido administrativamente, sob o argumento de que tais fármacos não integram a lista padronizada ou programas disponibilizados pelo SUS. Diante da negativa, pleiteia a concessão de tutela de urgência para o fornecimento imediato do medicamento, bem como os benefícios da justiça gratuita.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
o pedido para
confirmar a tutela de urgência concedida
e
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na obrigação de fazer consistente em fornecer o medicamento LANREOTIDA AUTOGEL 120 mg subcutânea à requerente MARIANGELA CARVALHO MARCHIORI, de forma contínua e ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento e houver prescrição médica, conforme os laudos médicos anexados aos autos., sob pena de bloqueio Bacenjud e responsabilização.

Em sede de Recurso Inominado o Estado argumenta que a sentença deve ser anulada ou integralmente reformada, pois não observou os critérios obrigatórios e vinculantes estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral do STF e pelas Súmulas Vinculantes n°s 60 e 61, que regem a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. A defesa sustenta o não preenchimento de requisitos cumulativos, alegando que o indeferimento administrativo foi legal, pois o tratamento oncológico integral, incluindo o custo do medicamento, é de responsabilidade dos hospitais credenciados (CACON/UNACON), e o fornecimento direto implicaria em duplo pagamento. Além disso, o Estado afirma que a documentação médica da autora é insuficiente e lacônica, não configurando um laudo médico fundamental detalhado que comprove a imprescindibilidade do fármaco e a inviabilidade de todas as alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17122461.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Verifico que a prescrição médica preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, a recorrida, através de laudos médicos (Id. n° 17121469), demonstrou a imprescindibilidade dos fármacos, bem como que os insumos não poderiam ser substituídos por outros englobados no rol padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, a Portaria SECTICS/MS Nº 5, de 5 de março de 2024, do Ministério da Saúde, incorporou o fármaco para o tratamento de pacientes com sintomas associados a tumores endócrinos gastroenteropancreáticos funcionais, como é o caso dos autos, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Outrossim, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pela prestação de saúde, o direcionamento das obrigações deve respeitar a divisão de competências do SUS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que determinou que a execução das decisões judiciais na área da saúde deve observar a estrutura organizacional do SUS e garantir o ressarcimento ao ente que suportar indevidamente o ônus financeiro:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-REF/SC Tribunal Pleno Rel. Min. GILMAR MENDES j. 19/04/2023 DJE 25/04/2023).

Tratando-se de medicamentos destinados ao tratamento de câncer, impõe-se ressaltar que a Portaria nº 874/2013, ao instituir a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, estruturou redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, articulando esforços entre o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, com o objetivo de assegurar diagnóstico e tratamento adequados das neoplasias malignas.

Nos termos do art. 26, III, “b”, da referida Portaria, o tratamento oncológico no âmbito do SUS é prestado exclusivamente por hospitais habilitados como UNACON ou CACON, ou por Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica, que integram a Rede de Atenção Oncológica (RAO). Essas unidades, após credenciamento e fiscalização pelo Ministério da Saúde, são responsáveis pela aquisição dos fármacos oncológicos e pela execução dos protocolos terapêuticos, sendo remuneradas mediante Autorização de Procedimento de Alta Complexidade – APAC, conforme disciplinam os arts. 14 e 152 da Portaria nº 741/2005 da Secretaria de Atenção à Saúde.

Assim, os medicamentos destinados ao tratamento do câncer — inclusive os de uso ambulatorial — são incorporados e fornecidos diretamente pelas unidades habilitadas (UNACON/CACON), que assumem responsabilidade técnica e operacional decorrente da delegação do serviço oncológico. Trata-se, portanto, de política pública nacional de execução centralizada, envolvendo a gestão tripartite do SUS e participação direta da União.

Nessa perspectiva, consolidou-se entendimento jurisprudencial no sentido de que, em demandas envolvendo fornecimento de medicamentos oncológicos vinculados à Rede de Atenção à Alta Complexidade, é imprescindível a inclusão da União no polo passivo, uma vez que tais tratamentos decorrem de políticas e protocolos cuja gestão normativa e orçamentária é federal, o que atrai a competência da Justiça Federal, conforme jurisprudência adotada por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REPARTIÇÃO COMPETÊNCIAS SUS. GERENCIAMENTO MINISTÉRIO DA SAÚDE . NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A repartição de competências do Sistema Único de Saúde especificamente no caso de medicamentos oncológicos, o raciocínio não se subsome à lógica dos tratamentos “não padronizados”, de forma que é incompetente a Justiça Estadual para o exame da ação de origem. 2. O medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, eis que se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde. 3 . A Portaria nº 140/2014 do Ministério da Saúde, define os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), versando que é de responsabilidade da União o financiamento dos tratamentos oncológicos no fluxo do SUS. 4. A classificação de “padronizado” e “não padronizado” não se aplica ao caso dos autos, eis que a política de fornecimento de medicamentos oncológicos não utiliza essa subdivisão e não dispõe de uma listagem específica de medicamentos antineoplásicos. 5 . Os estabelecimentos de saúde devidamente registrados padronizam, adquirem e prescrevem os medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde. 6. Os medicamentos oncológicos integram a política de tratamentos padronizados, amoldando-se ao “item i” da decisão proferida pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243/SC (Tema 1234) . 7. Forçoso reconhecer que o custeio e o direcionamento da política de fornecimento de medicamentos oncológicos devem obedecer à repartição de competências do SUS e, considerando o gerenciamento pelo Ministério da Saúde, necessária inclusão da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 8. Nos termos do que autoriza o § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, devem ser preservados os efeitos da obrigatoriedade de fornecimento do medicamento concedida pelo douto Magistrado de origem até ulterior decisão da Justiça Federal . 9. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora . Vitória, 02 de setembro de 2024. RELATORA. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50054483020248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/09/2024).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PADRONIZADO PELO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que deferiu liminar em ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento dos medicamentos oncológicos Lenvatinibe (Lenvima) 10 mg e 4 mg à autora, internada em UTI com diagnóstico de câncer, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda de fornecimento de medicamento oncológico padronizado pelo SUS, cujo financiamento é de responsabilidade da União; (ii) estabelecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação como litisconsorte passivo necessário; (iii) determinar a manutenção da decisão liminar anteriormente proferida, até ulterior deliberação da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de repercussão geral estabelece que, em demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados pelo SUS, a composição do polo passivo deve observar a repartição de competências entre os entes federados, com possível deslocamento de competência jurisdicional. O medicamento Lenvatinibe encontra-se padronizado no âmbito do SUS, com financiamento atribuído à União, segundo a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (Portaria nº 874/2013, art. 8º, II), fato que atrai a competência da Justiça Federal. A adequada formação da relação processual exige a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, como litisconsorte passivo necessário, em razão de sua responsabilidade pelo custeio do medicamento. Conforme o art. 64, § 4º, do CPC, os efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo estadual devem ser mantidos até decisão posterior da Justiça Federal, de forma a resguardar o direito à saúde da autora, internada em estado grave. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar ações que envolvam o fornecimento de medicamentos oncológicos padronizados e financiados pela União é da Justiça Federal. A União Federal deve figurar como litisconsorte passivo necessário em ações que envolvam medicamentos cujo custeio lhe compete no âmbito do SUS. Os efeitos das decisões liminares concedidas por juízo incompetente devem ser preservados até ulterior deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198; CPC, art. 64, § 4º; Portaria MS nº 874/2013, art. 8º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral); TJES, AI nº 5002256-89.2024.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 27.06.2024; TJES, AI nº 5004770-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.09.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5015988-40.2024.8.08.0000, Relator.: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/09/2025).

Sendo assim, reconhecido o litisconsórcio passivo necessário da União, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, a fim de determinar-se a inclusão da União no polo passivo, com a consequente remessa dos autos ao juízo federal competente, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Todavia, considerando o grave risco ao bem-estar e à saúde da parte recorrida, bem como a imprescindibilidade do medicamento para manutenção de sua qualidade de vida, revela-se adequada a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, evitando-se que eventual suspensão do fornecimento agrave o quadro clínico da paciente. A medida preserva a eficácia mínima da tutela do direito fundamental à saúde, até ulterior deliberação do juízo competente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade da sentença recorrida, de forma a reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União, tendo em vista que o objeto da demanda consiste em fornecimento de medicamento oncológico vinculado à Política Nacional de Atenção Oncológica, cuja gestão e financiamento envolvem diretamente a esfera federal e
determinar
a inclusão da União no polo passivo da presente ação, além de
declinar
da competência em favor da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, com a consequente remessa dos autos ao juízo federal competente para regular processamento e julgamento.

Todavia, em razão do risco concreto de dano irreversível à saúde da parte autora,
mantenho vigente a tutela anteriormente concedida, conforme decisão de Id. nº 17121482
, assegurando a continuidade do fornecimento do medicamento até ulterior deliberação do juízo competente, nos termos do artigo 64, §4º do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)